Tribunal: TJSP
Processo: 2310463-88.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Reclamação Criminal. Alegação de descumprimento de julgado proferido por essa C. Câmara no julgamento de agravo em execução. Parcial ocorrência. Pleito de desconto do pecúlio e bloqueio de valores do sentenciado via SISBAJUD prejudicados. Bloqueio judicial de veículos pelo Sistema RENAJUD. Determinações solicitadas pelo Juízo reclamado ao Ministério Público desnecessárias para efetivação da

Ementa:

Reclamação Criminal. Alegação de descumprimento de julgado proferido por essa C. Câmara no julgamento de agravo em execução. Parcial ocorrência. Pleito de desconto do pecúlio e bloqueio de valores do sentenciado via SISBAJUD prejudicados. Bloqueio judicial de veículos pelo Sistema RENAJUD. Determinações solicitadas pelo Juízo reclamado ao Ministério Público desnecessárias para efetivação da medida. Reclamação parcialmente deferida.